Tribunal: TJBA
Processo: 8154810-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154810-02.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANILDA DE SOUSA SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em razão de inscrições restritivas decorrentes de cessão de créditos oriundos de contratos de cartão de crédito. A autora sustenta a inexigibilidade dos débitos em razão da ausência de notificação válida acerca da cessão de crédito, impugna a validade das provas eletrônicas e da biometria facial apresentadas pela ré e pleiteia indenização por danos morais decorrentes da negativação de seu nome. O réu apresentou contrarrazões defendendo a regularidade da contratação, da cessão dos créditos e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, além de impugnar a concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) saber se a ausência de notificação da cessão de crédito torna os débitos inexigíveis e impede a inscrição do nome da devedora em cadastro restritivo; (iii) saber se a ré comprovou a existência da relação jurídica contratual apta a legitimar a cobrança e a negativação; e (iv) saber se a inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a presunção relativa de hipossuficiência da pessoa natural não foi infirmada por provas concretas da capacidade financeira da apelante. A documentação juntada aos autos demonstra vínculo laboral pretérito com baixa remuneração e condição econômica compatível com a manutenção do benefício. A ausência de notificação da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos destinados à conservação do crédito, inclusive a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Os documentos juntados aos autos demonstram a regular cessão dos créditos ao fundo apelado, mediante registros em cartórios de títulos e documentos, além da existência de notificações extrajudiciais encaminhadas à consumidora informando a transferência da titularidade dos créditos. A relação jurídica contratual restou comprovada por documentos relativos às propostas de adesão aos cartões de crédito, validadas por biometria facial, bem como pela demonstração da efetiva utilização dos cartões e pagamento de faturas pela autora. A apelante não impugnou especificamente a autenticidade da biometria facial nem requereu produção de prova pericial apta a infirmar a regularidade da contratação. Demonstrada a existência do débito e a inadimplência da consumidora, a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos constitui exercício regular de direito, afastando a configuração de dano moral indenizável. Incide, ainda, a Súmula nº 385/STJ, diante da existência de anotações restritivas legítimas preexistentes, circunstância que afasta a pretensão indenizatória. IV. Dispositivo e tese Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados, na forma do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8154810-02.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EVANILDA DE SOUSA SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .